Tribunal: TJSP
Processo: 2097819-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que suspendeu o cumprimento do mandado de despejo coercitivo do agravado por força da pandemia (Covid – 19) – Parte agravante que pleiteia reforma da decisão – Não cabimento – É fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país passam por uma pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid – 19) – Foram tomadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que suspendeu o cumprimento do mandado de despejo coercitivo do agravado por força da pandemia (Covid – 19) – Parte agravante que pleiteia reforma da decisão – Não cabimento – É fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país passam por uma pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid – 19) – Foram tomadas várias medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a propagação do vírus – Ordem de despejo fundamentada no descumprimento de acordo homologado judicialmente – Título executivo judicial que não pode se sobrepor ao direito à vida, à saúde, à segurança, vale dizer, aos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal – Execução da ordem judicial (expedição do mandado de despejo) que ocorreu em meio à crise sanitária – Provimentos (2.549/20 e 2.550/20) que possibilitaram a execução do trabalho remoto por este E. TJSP – Oficiais de Justiça que passaram a cumprir mandados de matérias específicas e de urgência, o que não inclui a hipótese dos autos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392922
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097819-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO LOURENÇO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, é agravado YONG SEOK SHIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097819-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 - urp
2
Voto no 29360
Agravo de Instrumento no 2097819-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 42a Vara Cível
Agravante: São Lourenço Administradora de Bens Ltda
Agravado: Yong Seok Shim
Juiz 1a Inst.: Dr. André Augusto Salvador Bezerra
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que suspendeu o cumprimento do mandado de despejo
coercitivo do agravado por força da pandemia (Covid 19) Parte agravante
que pleiteia reforma da decisão Não cabimento É fato público e notório
que o mundo e, especificamente, o país passam por uma pandemia
decorrente do novo coronavírus (Covid 19) Foram tomadas várias
medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a
propagação do vírus Ordem de despejo fundamentada no descumprimento
de acordo homologado judicialmente Título executivo judicial que não
pode se sobrepor ao direito à vida, à saúde, à segurança, vale dizer, aos
direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal Execução da
ordem judicial (expedição do mandado de despejo) que ocorreu em meio à
crise sanitária Provimentos (2.549/20 e 2.550/20) que possibilitaram a
execução do trabalho remoto por este E. TJSP Oficiais de Justiça que
passaram a cumprir mandados de matérias específicas e de urgência, o que
não inclui a hipótese dos autos RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÃO
LOURENÇO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão de fl. 33 que, nos
autos da ação de despejo em fase de cumprimento de sentença, movida contra YONG
SEOK SHIM, suspendeu por trinta dias o cumprimento do mandado de despejo, em razão
da pandemia (Covid 19), a fim de garantir o isolamento social.

Sustenta, em síntese, que as partes firmaram um
acordo que foi homologado em juízo, pelo qual a inadimplência das parcelas acarretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097819-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 - urp
3
o despejo do locatário. Aduz que o agravado não quitou a parcela a vencer em
15/12/2019, e que não há dispositivo legal que impeça a ordem de despejo. Assevera
que a dívida é anterior à pandemia e que apenas as liminares decorrentes da Lei
8.245/91 foram suspensas até 31/10/2020, por força da pandemia (Covid 19). Alega
que além de suspender a decisão por trinta dias, o i. juízo a quo previu a possibilidade de
nova suspensão, haja vista a prorrogação da quarentena pelo Estado de São Paulo, não
havendo data certa para execução do despejo.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao
recurso e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja deferido o cumprimento da
ordem de despejo coercitivo do agravado.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não implicará prejuízo à parte adversa. Por outro lado, não sendo
obrigatória a requisição de informações passa-se de pronto, ao exame da controvérsia.
Verifica-se dos autos que o agravante moveu ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança contra o agravo e no decurso
da ação as partes se compuseram.
O acordo foi homologado em juízo e ante o
descumprimento pelo executado o agravante pleiteou seu despejo.
O i. Magistrado a quo indeferiu o pedido, em razão da
pandemia (Covid 19).
A respeitável decisão agravada merece ser confirmada
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097819-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 - urp
4

É fato público e notório que o mundo e, especificamente
o país, passam por uma pandemia em decorrência do novo coronavírus (Covid 19),
decretada pela Organização Mundial de Saúde, e que foram tomadas várias medidas
governamentais (Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020) a fim de garantir o
isolamento social e evitar a propagação do vírus.
Neste contexto, não é razoável determinar que se
cumpra a ordem de despejo do executado, pois a medida colocará em risco à vida do
agravado e dos funcionários públicos que executarão a medida, contrariando a
Organização Mundial de Saúde que recomenda que as pessoas permaneçam em
isolamento social por ser a única medida eficaz de evitar o contágio e a propagação do
vírus.
Assim, embora a ordem de despejo encontre previsão
legal, porquanto está fundamentada no descumprimento do acordo homologado
judicialmente, no qual se estipulou a desocupação do imóvel na hipótese da falta de
pagamento das parcelas do débito pelo locatário (cf. cláusula 3 - fl. 43, autos originários
no 1054704-73.2019.8.26.0100), certo é que o cumprimento do título executivo judicial
não pode se sobrepor ao direito à vida, à saúde, à segurança, vale dizer, aos direitos
fundamentais esculpidos na Constituição Federal (Art. 5o 'caput', 196).
E não há falar que o débito é anterior à pandemia (Covid
19) não havendo óbice ao despejo, eis que a determinação para cumprimento da
ordem judicial (expedição do mandado de despejo) se deu em meio à crise sanitária,
quando decretado estado de calamidade pública no país, o que levou este E. Tribunal de
Justiça a executar trabalho remoto mediante o decreto dos Provimentos 2.549/20 e
2.550/20, adotando várias medidas excepcionais, dentre elas, o cumprimento pelos
oficiais de justiça de mandados de matérias específicas e de urgência, o que não inclui a
hipótese dos autos.
Nesse sentido, já decidiu este C. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097819-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29360 - urp
5
“Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança

Pretensão de reforma da decisão que suspendeu a eficácia da liminar de despejo
As circunstâncias do caso determinam a necessidade da manutenção da decisão
agravada, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da
quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da
pandemia causada pelo COVID 19 Necessidade de preservação da integridade
física da ré e a da sua família Agravo não provido”.1
“Apelação
Locação
Denúncia vazia
Tendo havido
demonstração suficiente de que o autor é proprietário do imóvel locado e que o
contrato está vigendo por prazo indeterminado, é, sim, possível pleitear o despejo
por denúncia vazia
A existência de ação de consignação em pagamento,
promovida pela ora apelante, contra o ora apelado, não obsta a propositura de
ação visando à rescisão do contrato
De diferir-se a ordem de despejo para
momento posterior às medidas restritivas impostas pelo poder público, em razão
da pandemia de Covid 19 Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários Recurso desprovido, com observações”.2
Assim, correta a decisão agravada que determinou a
suspensão da ordem de despejo por força da pandemia (Covid
19), devendo ser
mantida pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvia
Rocha, j. 23/04/2020.
2 Apelação Cível no 1026641-78.2017.8.26.0562, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j.
05/05/2020.